Tribunal: TJSP
Processo: 2252568-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Habeas corpus - Progressão de regime prisional - Indeferimento diante do não preenchimento do requisito subjetivo - Impossibilidade de modificação do decidido - Insurgência que deve ser apresentada por meio de recurso próprio, qual seja o de agravo - Artigo 197 da LEP - Ausência de ilegalidade manifesta - Inadmissibilidade - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.